Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendem pela inaplicabilidade, nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, da limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalva pessoal do Relator.

2. Desta forma, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.